Tribunal: TJDFT
Processo: 0702499-70.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0702499-70.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EMBARGANTE: ALINE MASSOT ABREU EMBARGADO: NEWTON ABREU NETO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento apresentada por ALINE MASSOT ABREU em face de decisão proferida pelo d. Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Brasília, que indeferiu o pedido de prisão preventiva de NEWTON ABREU NETO, que teria, supostamente, descumprido medidas protetivas de urgência fixadas em favor da agravante. Proferida decisão indeferindo a gratuidade de justiça e intimando a agravante para recolher em dois dias o preparo em dobro, sob pena de deserção (ID. 65411005). Opostos embargos de declaração (ID. 65559570), que restaram rejeitados, mantendo-se a decisão embargada que indeferiu a concessão da gratuidade de justiça, facultando, novamente, o recolhimento em dobro. Na mesma decisão, sob o risco de perecimento do direito, analisou-se o pedido liminar, indeferindo-o (ID. 65591749). O preparo não foi recolhido (ID. 65912082). Manifestação do agravado (ID. 66215470). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento (ID. 66845275). Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Nos termos dos artigos 69, III, e 89, XIV, do Regimento Interno do TJDFT[1]., está sujeito a preparo o agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau, de modo que o não recolhimento importa em deserção do recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 89, XIV, do RITJDFT. Arquive-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Art. 69. Sujeitam-se a preparo na Secretaria do Tribunal: [...] IV - o agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau; Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIV - decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal;